Tribunal: STF
Processo: HC 184368
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Roberto de Avelar Silva, em favor de C.A. DA S., contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 573.773/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de C A da S, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Apelação Criminal n. 00224446220168190066) - fls. 31/32: 
    APELAÇÃO. ARTIGO 213 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA A CONDENAÇÃO. A prova é certeira no sentido de que o apelado, mediante violência consistente em segurar os braços da ofendida, constrangeu-a a se submeter à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quais sejam, beijar-lhe a boca, orelha e pescoço e acariciar-lhe os seios. Segundo se infere da prova produzida, no dia dos fatos, a ofendida estava no CAIS do Aterrado para seu estágio como técnica de raio-X, quando, por volta do horário do almoço, o recorrido a convidou para assistir a filmes pornográficos, tendo ela recusado. No momento em que estavam somente os dois na sala de raio-X, que ficava trancada por dentro, o recorrido chegou com o computador, forçando-a a assistir aos filmes pornográficos. Em seguida, ele a segurou pelos braços, obrigando-a deitar. Começou então a beijá-la na boca e em todo o seu corpo e passar a mão em seus seios. Nesse ínterim, a campainha tocou, pois a dentista que lá trabalhava queria entregar uma chave. O recorrido se assustou e saiu de cima da ofendida, que aproveitou a oportunidade para deixar o local. A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas, diante dos relatos firmes, detalhados, coerentes e harmônicos da ofendida, tanto em sede policial como em juízo. A negativa do recorrido não convence. Ao ser ouvido na delegacia e em juízo, alegou que uma funcionária teria visto o momento em que a ofendida lhe deu um beijo e um abraço, o que não restou comprovado, pois a referida funcionária, em suas declarações prestadas na delegacia, disse que "não se lembra de tal fato mencionado pelo autor em seu termo de declaração, que diz que a declarante viu quando a vítima deu um abraço no autor na hora de ir embora". A testemunha Gil, arrolada pela defesa, por sua vez, não presenciou os fatos. De ressaltar-se que a mencionada testemunha tentou incisivamente desqualificar moralmente a vítima, referindo-se sempre a fatos que "ouviu dizer". De outro talho, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume importância diferenciada, haja vista ser ela que, contra a sua vontade, experimentou contra si e seu corpo a prática de atos voltados exclusivamente à satisfação da lascívia desmedida de outrem. Isto, mais das vezes, ocorre de maneira absolutamente silenciosa, distante de olhos alheios, perfazendo um humilhante quadro onde o ser humano é reduzido a mero objeto voltado à satisfação sexual de terceiros. O seguro arcabouço probatório produzido não chegou a ser elidido pelas assertivas do recorrido e da testemunha defesa, razão pela qual impõe-se um juízo de condenação pelo crime do artigo 213 do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 213 do Código Penal, sendo absolvido em primeiro grau. No julgamento da apelação, foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Requer-se a concessão de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça e, ao final, o restabelecimento da sentença de absolvição. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Primeiramente, quanto ao pedido de absolvição, destaco trecho do acórdão da apelação:
    A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas, diante dos relatos firmes, detalhados, coerentes e harmônicos da ofendida, tanto em sede policial como em juízo. Senão vejamos: 
    Vítima INGRID... (na delegacia): Que comparece a esta Unidade para informar que na data de hoje, encontrava-se fazendo estágio curricular no setor de RX do CAIS Aterrado e que naquele setor, cobrindo plantão de um outro técnico estava o técnico de RX CLAUDIO; Que esta foi a primeira vez que teve contato com CLAUDIO, e que está a cerca de 5 meses fazendo estágio no CAIS; Que CLAUDIO teria no período da tarde questionado a declarante se a mesma era noiva, pois havia visto uma aliança na mão direita da mesma; Que lhe foi respondido que sim, momento em que CLAUDIO teria então dito: "ENTÃO VOCÊ JÁ É MULHER"; Que a declarante teria respondido a CLAUDIO que ainda não era "mulher" no sentido que o mesmo estava falando, acrescentando ainda que naquele sentido, somente após se casar; Que passado algum tempo, CLAUDIO teria dito a declarante que em seu notebook tinha alguns filmes pornôs e que era para que a mesma assistisse junto com ele, pois assim, quando casasse saberia o que era para fazer; Que a declarante teria dito que não desejava assistir tais filmes, mas que CLAUDIO em nova investida, e aproveitando-se de não haver mais nenhuma pessoa naquele setor, jogou seu corpo contra o da declarante, segurando-a e passou a beijá-la na boca, orelhas, pescoço, passando a mão em seus seios por cima da roupa; Que sem sucesso a declarante tentava o empurrar e agredi-lo, mas que por ser franzina, não tinha força suficiente para afasta-lo; Que em dado momento, tocou uma campainha e CLAUDIO se assustando afastouse; Que a declarante aproveitou o momento e saiu daquele setor juntando seus objetos pessoais e foi para sua residência; Que não deseja se submeter ao exame de corpo de delito;. 
    Vítima INGRID... (em juízo): que nesse dia chegou para fazer estágio, como sempre, e até então tudo normal; que por volta do horário do almoço o réu queria que a declarante assistisse a filmes pornográficos juntos com ele, tendo a declarante negado; que não estavam conversando antes, e o réu chegou nesse assunto do nada; que o réu insistiu muito e a declarante sempre negando; que estavam somente os dois na sala de raio-X, que fica trancada por dentro; que o réu chegou com o computador para perto da declarante, forçando-a a assistir aos filmes pornográficos; que a declarante continuou a dizer que não desejava ver aquilo; que a declarante estava encostada na cama e o réu veio segurando seus braços na cama e forçando o corpo dele contra o seu; que o réu deitou a declarante na cama e prendeu seus dois braços para trás; que a declarante ficou sem reação, sem ter o que fazer; que a declarante ficou assustada e não conseguiu nem gritar; que o réu começou a beijar a boca da declarante, e todo o seu corpo; que também passou a mão por todo o corpo da declarante; que ele passou a mão nos seus seios; que o réu passou a língua por todo o corpo da declarante, até sua bacia; que nesse momento a campainha do CAIS tocou, e era a dentista que sempre deixava a chave da sala de odontologia lá; que nesse momento o réu se assustou; que toda vez que alguém chega para atendimento toca essa campainha; que a dentista havia tocado a campainha para deixar a chave do consultório odontológico; que o réu se assustou e saiu de cima da declarante, que saiu correndo com essa oportunidade; que saiu de lá e depois foi à delegacia; que não chegou a falar nada com ninguém quando saiu do CAIS; que saiu andando rápido; que o réu lambeu seu corpo e beijou; que não chegou a beijar as partes íntimas, mas passou a mão nos seios; que nunca havia trabalhado com o réu anteriormente, essa era a primeira vez; que não consegue precisar o tempo total que durou a ação, mas acredita que cerca de 03 (três) minutos; que não chegou a comentar com ninguém do ocorrido; que o réu não era do CAIS e foi lá para cobrir o plantão de outro profissional; que por conta do ocorrido decidiu deixar o estágio; que sente que o ocorrido prejudicou sua vida, até mesmo a conseguir um outro emprego na área; que a dentista que chegou no momento não chegou a presenciar os fatos 
    O recorrido, por sua vez, negou os fatos a ele imputados: Interrogatório: que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que Ingrid chegou para estagiar por voltas das 7h30min; que tiveram a apresentação formal e durante o dia o interrogando foi passando para ela conhecimentos técnicos; que almoçaram; que ela foi buscar café para eles; que por volta das 18h30min, ele a liberou para ir embora; que ela saiu; que a técnica odontológica veio lhe entregar a chave; que Ingrid lhe deu um beijo no rosto e o abraçou, perguntando quando iriam fazer plantão novamente juntos... A negativa do recorrido não convence. 
    Ao ser ouvido na delegacia e em juízo, alegou que uma funcionária teria visto o momento em que a ofendida lhe deu um beijo e um abraço, o que não restou comprovado, pois a referida funcionária, em suas declarações prestadas na delegacia, disse que “não se lembra de tal fato mencionado pelo autor em seu termo de declaração, que diz que a declarante viu quando a vítima deu um abraço no autor na hora de ir embora”. 
    A testemunha Gil, arrolada pela defesa, por sua vez, não presenciou os fatos. De ressaltar-se que a mencionada testemunha tentou incisivamente desqualificar moralmente a vítima, referindo-se sempre a fatos que “ouviu dizer”. 
    Importa frisar que Gil chegou a dizer que o recorrido e a ofendida “tinham um certo grau de amizade respeitosa, que já se conheciam”, o que não foi confirmado nem mesmo pelo apelado, que disse que eles foram apresentados no dia dos fatos. (eDOC 2, p. 34)
    Da análise do excerto, observo que para decidir obre a absolvição pleiteada seria necessário não apenas o revolvimento dos fatos, mas ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Intime-se via DJe. Comunique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente